Tribunal: STF
Processo: RE 94531
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
PENSÃO CONCEDIDA POR LEI A EX-COMBATENTE DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
EMBORA SE TRATE DE PENSÃO ESPECIAL, DE NATUREZA GRACIOSA, E NÃO HAJA
DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO DA PENSÃO, HÁ, CONTUDO, DIREITO
ADQUIRIDO A PERCEBE-LA, NÃO PODENDO LEI POSTERIOR SUPRIMI-LA COM
RELAÇÃO A DETERMINADA CATEGORIA DOS BENEFICIARIOS DELA EM FACE DA
LEI ANTERIOR. PRECEDENTES DO STF: RREE 92.229, 92.230, 92.231,
92.232 E 92.635.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.